Tribunal: TJBA
Processo: 8009214-40.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009214-40.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA COELHO MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
GEYSA NUNES CARDOSO SILVA, DANILO FERREIRA FAGUNDES DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Fornecimento de Energia Elétrica. Geração Distribuída. Falha na compensação de créditos. Solidariedade da Concessionária. Repetição do indébito em dobro (Tema 929 STJ). Dano moral. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença (id 89620174) que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar exclusivamente a empresa instaladora (ECOBAHIA) à restituição simples de valores e ao pagamento de danos morais, excluindo a concessionária (COELBA) do polo passivo sob o fundamento de culpa exclusiva de terceiro.

As autoras, sucessoras da contratante original, alegam que a usina fotovoltaica foi instalada e o medidor bidirecional trocado pela concessionária, mas a compensação de créditos (
net metering
) não foi operacionalizada por mais de 30 meses, resultando em cobranças indevidas, negativação do nome da herdeira e suspensão do serviço essencial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica responde solidariamente com a empresa instaladora pela falha na operacionalização do sistema de compensação de energia após a homologação e instalação do medidor; (ii) determinar se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada, à luz do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS); e (iii) verificar se a suspensão do serviço e a inscrição em cadastros de inadimplentes configuram dano moral passível de reparação solidária pelas rés.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica integra a cadeia de consumo no sistema de compensação de energia, sendo responsável técnica e jurídica pela instalação do medidor bidirecional e pelo correto processamento dos dados de injeção na rede (Artigo 7, parágrafo único, e Artigo 25, § 1, do Código de Defesa do Consumidor), o que afasta a tese de culpa exclusiva de terceiro.

4. Segundo o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito (Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) independe da prova de má-fé, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva e não decorra de engano justificável, aplicando-se a devolução dobrada para cobranças posteriores a 30/03/2021(modulação dos efeitos).

5. A falha na prestação do serviço que culmina em negativação indevida e interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida inexistente gera dano moral
in re ipsa
, devendo o
quantum
indenizatório ser suportado solidariamente pelas empresas que falharam na entrega do benefício econômico e técnico contratado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de energia elétrica responde solidariamente por falhas na compensação de créditos de microgeração distribuída, porquanto detém o controle do faturamento e da medição. 2. A restituição de valores cobrados sem a devida compensação energética, em desacordo com a boa-fé objetiva, deve ocorrer de forma dobrada nos termos da modulação fixada no EAREsp 676.608/RS(Tema 929/STJ).”

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 7, 14, 22, 25 e 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EEAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJ-BA - Recurso Inominado: 00001325920258050004;TJ-BA - AI: 80055120720238050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009214-40.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante ANA PAULA COELHO MOREIRA e outros e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator

Salvador (BA),

13 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator